Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS DENOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Insurge-se o Banco em face da sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para condená-la a ressarcir os valores debitados na conta corrente do recorrido, mediante fraude, respeitado o limite de alçada dos Juizados Especiais. Suscita preliminares de carência de ação e ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que é o caso de culpa exclusiva do consumidor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31214804). Contrarrazões apresentadas (ID 31214819).
3. O interesse de agir é comumente definido na doutrina pátria por meio do binômio necessidade – adequação, isto é, o interesse de agir se consubstancia na necessidade ou melhor, a imprescindibilidade de movimentar o Poder Judiciário para a satisfação do direito material; e na utilização da via processual adequada. Nesse sentido, o jurista Alexandre Freitas Câmara ensina que: A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou “interesse-adequação”). Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. CÂMARA, Freitas, A. O Novo Processo Civil Brasileiro, 5a edição. Verifica-se nos autos que o Autor procurou resolver a controvérsia por intermédio da via administrativa, contudo não obteve êxito. Dessarte, não restando demonstrada a ausência de interesse, rejeito esta preliminar.
4. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirma titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Rejeito, também, esta preliminar.
5. No caso, não é possível afirmar que o golpe tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, o consumidor apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Assim, embora seja plausível a tese de que o autor poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
6. Acrescente-se que a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
7. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
8. Quanto ao dano moral, o consumidor não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte recorrida, bem como sua honra ou dignidade.
9. REJEITADAS AS PRELIMINARES. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.